Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO RÉU. VALOR OFERTADO PELO DESAPROPRIANTE. LEVANTAMENTO. TERRACAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. CUSTAS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de ação de constituição de servidão administrativa, a despeito da inexistência de uma disciplina normativa genérica e própria, prevalece o entendimento de que se aplicam as regras da desapropriação por utilidade pública, previstas no Decreto-Lei n. 3.365/41. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Nos termos do artigo 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, será cabível a fixação de honorários de sucumbência quando o valor da indenização fixado por sentença for superior ao preço oferecido pelo desapropriante. Logo, a contrario sensu, se aceito pelo desapropriado o valor ofertado, não há que se falar em fixação de verba honorária, cabendo, tão somente, ao autor o ônus de pagar as custas do processo, na forma do artigo 30 do mesmo Diploma Legal.
3. Apelação conhecida e não provida.